Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-32.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-32.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento. Danos elétricos. Laudos técnicos unilaterais e genéricos. Ausência de nexo causal comprovado. Improcedência do pedido. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por
concessionária de energia elétrica
contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
seguradora
, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.324,22, a título de danos materiais decorrentes de suposta oscilação de energia que teria danificado equipamento segurado.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial direta requerida pela concessionária; e (
ii
)
verificar se os documentos produzidos pela seguradora são tecnicamente idôneos para comprovar o nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos alegados.

III.
Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide com base em prova documental suficiente não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC, quando o juiz entende que os elementos constantes dos autos são aptos à formação do convencimento.

4.
A seguradora, na qualidade de sub-rogada, não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no CDC, conforme entendimento consolidado no Tema 1.282 do STJ, cabendo-lhe comprovar o fato constitutivo de seu direito.

5.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige prova inequívoca do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado.

6.
O laudo técnico apresentado pela seguradora é genérico, unilateral, sem metodologia clara, sem qualificação técnica formal do emitente e elaborado sem prévia ciência da concessionária, o que compromete sua confiabilidade.

7.
A vistoria realizada semanas após o evento e sem participação da requerida impediu a produção de prova técnica independente e fragilizou o contraditório.

8.
O relatório técnico apresentado pela apelante, produzido segundo o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, não registrou nenhuma perturbação ou oscilação elétrica
na data do evento, reforçando a inexistência de nexo causal.

9.
A ausência de demonstração técnica do nexo entre o fornecimento de energia e o dano impede a responsabilização da concessionária e torna improcedente a pretensão regressiva.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. “
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental considerada suficiente pelo magistrado
”
.
2. “
A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor
”
.
3. “
Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica e contraditório não são suficientes para demonstrar nexo causal em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica
”
.
4. “
A ausência de registros de oscilação elétrica em relatórios auditáveis da concessionária reforça a inexistência de responsabilidade por danos alegados
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e art. 37, § 6º; CPC, art
.
85, §2º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL n
.
1.000/2021,
arts
. 611 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/02/2025 (Tema 1.282); TJMT, Apelação Cível n. 1005303-
20.2024.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 12/11/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 12/03/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1031266-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
contra sentença proferida
pel
o
Dr.

Valter Fabrício Simioni da Silva
,
Juiz
de Direito da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso
/MT, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos

ajuizada
por

TOKIO MARINE SEGURADORA

S
.
A
.
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$
6.324,22 (seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos
)
a título de danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios em favor da autora, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

(ID

326789367
).

Nas razões recursais, a concessionária apelante sustenta que não deu causa aos supostos danos elétricos alegados, pois não houve demonstração de nexo causal entre eventual oscilação de energia e as avarias apontadas nos equipamentos segurados.

Alega que o Juízo de origem deixou de oportunizar a realização de perícia técnica direta nos bens, imprescindível para apuração da
origem do dano, o que configurou cerceamento de defesa, à luz do art
igo
5º, LV, da Constituição Federal, especialmente considerando o procedimento técnico previsto na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Argumenta que os laudos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, de forma genérica e inconclusiva, sem a participação da apelante e sem lastro técnico adequado, não constituindo prova idônea capaz de embasar uma condenação indenizatória, conforme reiterada jurisprudência sobre o tema.

Com essas considerações, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente reabertura da instrução processual para viabilizar a realização de perícia técnica direta nos equipamentos supostamente danificados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID
327672371
).

Em contrarrazões, a seguradora
apelada
se manifesta pelo desprovimento do
presente recurso, bem como pela condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais, “
ante o protelatório e infundado recurso interposto, decorrente de seu improvimento, nos termos do artigo 85, §1º, do
Civile

Adjectio
Codex
”
(ID
326789379
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a concessionária apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi negada a oportunidade de produzir prova pericial direta sobre o equipamento supostamente danificado, o que comprometeria seu direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos no art
igo
5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No entanto
, razão não lhe assiste. Explico.

Com efeito, o magistrado detém o poder-dever de indeferir provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento, conforme inteligência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
.

Nesse contexto, a
colheita de prova técnica, embora possível, não é obrigatória, especialmente quando o julgador entende que o conjunto probatório já constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Na hipótese dos autos
,
observa-se que
o
Juízo
de primeiro grau decidiu pela resolução antecipada da lide, à luz do art
igo
355, inciso I, do CPC, considerando estarem presentes os elementos necessários à formação de seu convencimento, com base na documentação apresentada pelas partes.

É importante ressaltar que a mera discordância da parte com a valoração judicial das provas constantes dos autos não configura

cerceamento de defesa
, pois, p
ara tanto, seria necessário demonstrar, de
forma clara e objetiva, a imprescindibilidade da prova não realizada e
sua potencial
aptidão para alterar o resultado do julgamento.

No presente caso,
conquanto
a apelante tenha requerido a produção de perícia técnica, não houve demonstração de que a ausência dessa prova tenha, concretamente, inviabilizado o exercício pleno de sua defesa.

Nesse sentido é firme o entendimento desta Egrégia Corte:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3.
A rejeição da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa
, nos termos do art. 370 do CPC,
sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito quando as provas documentais forem suficientes
. [...] Tese de julgamento: "1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental suficiente para a formação do convencimento judicial
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1005303-20.2024.8.11.0045,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
12/11/2025, DJE 12/11/2025
– grifo nosso
).

Portanto, não se vislumbra vício ou irregularidade na condução do feito que configure cerceamento de defesa, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pel
a
apelante.

É como
voto
.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que

TÓKIO MARINE SEGURADORA S
.
A
.

ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento

de Danos
em
desfavor
de
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
,
visando ao recebimento dos valores despendidos a título de indenização securitária decorrente de danos elétricos causados a equipamento pertencente à unidade consumidora segurada
(ID
326788891
).

Na exordial, relatou que o segurado R G Granja Ltda., beneficiário da apólice de seguro n. 01.18.02913095, sofreu prejuízo em razão de oscilações de tensão na rede elétrica fornecida pela ré, ocorridas em 20/11/2024, as quais ocasionaram danos ao compressor de geladeira expositora de frios.

Alegou que, a
pós a abertura do sinistro
n.
41018014911 e a realização de avaliação técnica
do bem
, constatou-se a origem elétrica do dano, sendo o segurado indenizado em 23/12/2024 no montante de R$ 6.324,22
(seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos)
, já deduzida a franquia prevista contratualmente
.

Ao
apreciar a demanda
,
o Juízo
a quo
julgou procedente s o s pedido s inicia is
,
fundamentando-se
nos seguintes termos:

“
[...]

De proêmio, registro que a lide trata de relação de consumo, subordinada, portando, às disposições da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa de Consumidor), dentre as quais preconiza a possibilidade de inversão do ônus da prova, à luz do art. 6°, inciso VIII, da mencionada Lei, corroborado pelo disposto na Súmula n° 297 do STJ, isso quando verificada como verossímeis alegações do autor e a manifesta
hipossuficiência do consumidor frente ao poderio técnico e econômico das requeridas.

E isto se aplica à autora, seguradora do consumidor, pois é entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiram ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato. Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, de modo que cabível a inversão do ônus da prova.

Primeiramente, é importante ressaltar que não há que se falar em necessidade de pedido administrativo prévio do consumidor junto à concessionária – que, apesar da alegação, foi feito (id 185338419), sendo apenas uma faculdade e não um pré-requisito para a demanda individual. De acordo a jurisprudência:
[...].

No mérito propriamente dito, malgrado o esforço argumentativo da concessionária, razão assiste à requerente no tocante à comprovação do nexo causal entre os danos no aparelho elétrico segurado e à alegada oscilação de energia elétrica.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que
o dano ao equipamento elétrico decorreram
de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar, o que foi feito pelo autor (id 180587769).

Sendo as provas suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados, há que ser confirmada a sentença de procedência da ação regressiva. E os Laudos Técnicos juntados pela autora apontam que os
danos nos equipamentos segurados ocorreram unicamente por quedas consecutivas de energia/forte variação elétrica vinda a partir da rede de energia elétrica, cujo serviço é de competência da requerida.

Portanto, se a perícia aponta a causa para os danos no equipamento elétrico, indicando a efetiva razão dos danos, é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos e o aduzido motivo (quedas consecutivas de energia elétrica), ônus de incumbência da seguradora autora – e não tendo comprovado a requerida o oposto, tratando-se, porquanto, de fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), circunstância que configura o dever de indenizar por parte da requerida.

A propósito:
[...].

Deste modo, demonstrado o nexo causal entre o dano no equipamento elétrico segurado e a aduzida falha na prestação dos serviços da requerida (falha no fornecimento de energia elétrica, devido a oscilação elétrica na rede), e considerando que a requerida não logrou êxito em desconstituir os argumentos da autora, a procedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e
CONDENO
a requerida ao pagamento de R$ 6.324,22 (seis mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), à título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação. A partir da citação correção pela taxa SELIC, que abrange juros e correção.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

[...]
”
(ID
326789367
).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da efetiva existência de nexo causal entre a suposta oscilação de energia elétrica e o dano alegado no equipamento segurado, bem como da idoneidade técnica dos documentos apresentados para fundamentar a pretensão regressiva.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n
.
1
.
282
,
“
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
(STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025
– grifo nosso
).

Em razão disso, a autora, ora apelada, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, de modo que lhe incumbe exclusivamente a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, é cediço que, em regra, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, podendo ser afastada apenas diante da demonstração de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No âmbito infralegal, a responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica por danos decorrentes de supostas falhas no fornecimento encontra regulamentação específica na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece critérios técnicos e procedimentais rigorosos para a apuração do nexo causal, bem como hipóteses em que a distribuidora pode se eximir do dever de ressarcir.

Destacam-se, nesse contexto, os artigos 611 e 621 do referido normativo, os quais tratam expressamente da descaracterização do
nexo de causalidade e da impossibilidade de análise técnica por impedimento de acesso aos equipamentos. Veja-se:

“
Art. 611. Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

[...]

§ 3
ºFica
descaracterizado o nexo de causalidade quando:

I -
não
for encontrado o equipamento para o qual o dano foi reclamado; ou

II -
o
consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido de ressarcimento ou sem aguardar o término do prazo para a verificação, e não entregar à distribuidora:

a) a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado;

b) o laudo emitido por profissional qualificado;

c) dois orçamentos detalhados; e

d) as peças danificadas e substituídas;

III - não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado, conforme Módulo 9 do PRODIST;

[...]

§ 4
ºO
laudo previsto na alínea “b” do inciso II do § 3º deve comprovar que o dano tem origem elétrica, observadas as situações excludentes do inciso II do art. 616
”.

“
Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I -
comprovar
a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II -
o
consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que
impeçam a distribuidora
deverificar
no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612
”.

No caso concreto, verifica-se que os documentos apresentados nos autos pela seguradora apelada, em especial o “LAUDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA” (ID 326788899, p. 10), mostram-se insuficientes para embasar a condenação pretendida, por carecerem de elementos técnicos objetivos, descrição metodológica minimamente verificável e, sobretudo, de qualificação formal do responsável técnico.

Com efeito
, o referido laudo é genérico em seu conteúdo, pois se limita a afirmar, de modo conclusivo e desprovido de suporte técnico verificável, que “
a falha foi atribuída a oscilações e instabilidade na rede de energia elétrica, que causaram danos ao compressor origina
”, sem mencionar qualquer critério de aferição, medições objetivas de tensão, histórico de fornecimento registrado, curva de oscilação ou outro elemento técnico idôneo que permita atestar, de forma concreta, a origem elétrica do suposto dano.

Além disso
, o laudo subscrito pela empresa De Bem Prestação de Serviço e Venda de Peça Ltda. não apresenta registro profissional do emitente junto ao CREA ou CFT, tampouco a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), requisito mínimo para se conferir confiabilidade ao parecer
, o que
compromete
su
a credibilidade,
não podendo

ser
considerado prova técnica idônea para instruir a pretensão regressiva.

Acrescente-se, ainda, que o próprio relatório de regulação do sinistro
(ID
326788899
, p. 15)
indica que a vistoria técnica somente foi realizada em 13/12/2024, ou seja, mais de três semanas após a data do evento (20/11/2024), sem prévia comunicação à concessionária, o que inviabilizou a
realização de perícia direta nos equipamentos pela apelante e fragiliza, ainda mais, o valor probatório das conclusões unilaterais apresentadas, pois impediu o contraditório técnico e a aferição independente das causas do dano alegado.

No ponto, impende destacar que os documentos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo, devendo ser corroborados com as demais provas constantes nos autos, pois, embora possam servir como indício, não são suficientes para amparar eventual decreto condenatório, justamente por terem sido produzidos sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– IMPRESTÁVEL –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
–
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
, contudo,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024 – grifo nosso).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO
SEGURADO
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. [...] 2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade
, assim,
a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução nº 1.000/21 da ANEEL). [...]
”

(TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, DJE 16/03/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificado
s
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

Lado outro, observa-se que a apelante apresentou relatório técnico produzido conforme os parâmetros do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL (ID 326789363), no qual consta a análise de ocorrências elétricas no dia
20/11/2024
, bem como no dia anterior e no dia subsequente, não tendo sido identificada qualquer perturbação, interrupção, oscilação de tensão ou
evento registrável no alimentador, transformador ou subestação que pudesse ter afetado a unidade consumidora naquele período, reforçando a inexistência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o dano alegado.

Ressalte-se que “
as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
” (TJMT,Apelação Cível n. 1031266-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2025, DJE 17/07/2025).

Portanto, diante do conjunto probatório produzido, constata-se a ausência de elementos robustos que demonstrem o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos experimentados pelo segurado, sendo incabível a responsabilização da apelante por suposta falha na prestação do serviço essencial
.

Destarte, impõe-
se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente
s

o
s
pedido
s
formulado
s
na ação regressiva
.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a
Ação Regressiva de Ressarcimento

de Danos

proposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA

S
.
A
.
, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização.

Com a reforma da decisão,
inverto o ônus
de
sucumbência
, impondo à parte autora, ora apelada, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados
em

10% sobre o valor da causa
, observados os parâmetros do art
igo
85, § 2º do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois a medida é restrita aos casos em que o recurso da parte contrária é desprovido ou não conhecido, o que não se aplica quando a apelação é provida, como no presente caso

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025